Tribunal: TJSP
Processo: 1033607-09.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Empregada Demitida – Legitimidade passiva "ad causam" unicamente da Operadora – Ex-empregada que usufruiu da continuidade do plano por 48 meses – Pretensão à manutenção do plano de saúde pelo tratamento de doença grave, com diagnóstico de Neurodistrofia em membros inferiores – Obrigação de fazer consistente em oferecer novo plano à autora, livre de carências, com extensão da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Empregada Demitida – Legitimidade passiva "ad causam" unicamente da Operadora – Ex-empregada que usufruiu da continuidade do plano por 48 meses – Pretensão à manutenção do plano de saúde pelo tratamento de doença grave, com diagnóstico de Neurodistrofia em membros inferiores – Obrigação de fazer consistente em oferecer novo plano à autora, livre de carências, com extensão da cobertura pelo tempo necessário ao tratamento da moléstia referida na inicial, mediante assunção pela autora do pagamento integral do prêmio, cujo valor deverá ser no mesmo patamar do contrato coletivo original, admitidos os reajustes anuais e pertinentes à faixa etária - Excepcionalidade da prorrogação – Validade – Dano moral caracterizado – Extinção, sem resolução de mérito em relação ao corréu Sindicato, com prejuízo de seu recurso de apelação e Recurso da corré Sul América desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033607-09.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DE SÃO PAULO - SINDASP e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelada CAMILA
DOBNER ENOCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto de ofício,
sem resolução de mérito, e negaram provimento ao recurso da corré Sul América,
majorando-se os honorários advocatícios.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1033607-09.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Apelantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e Sindicato
dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo SINDASP
Apelada: Camila Dobner Enoca
Juiz: Francisco Jose Blanco Magdalena
Voto n. 18.007

EMENTA: PLANO DE SAÚDE
Empregada Demitida

Legitimidade passiva "ad causam" unicamente da Operadora Ex-
empregada que usufruiu da continuidade do plano por 48 meses
Pretensão à manutenção do plano de saúde pelo tratamento de
doença grave, com diagnóstico de Neurodistrofia em membros
inferiores Obrigação de fazer consistente em oferecer novo plano
à autora, livre de carências, com extensão da cobertura pelo tempo
necessário ao tratamento da moléstia referida na inicial, mediante
assunção pela autora do pagamento integral do prêmio, cujo valor
deverá ser no mesmo patamar do contrato coletivo original,
admitidos os reajustes anuais e pertinentes à faixa etária -
Excepcionalidade da prorrogação
Validade
Dano moral
caracterizado Extinção, sem resolução de mérito em relação ao
corréu Sindicato, com prejuízo de seu recurso de apelação e
Recurso da corré Sul América desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. dano moral,
alegando a autora que trabalhou no Sindicato réu entre 24/09/2011 e
29/01/2014, sendo demitida sem justa causa, usufruindo de plano da corré Sul
América, e que por ser portadora de neurodistrofia, foi afastada de suas
funções em 13/09/2012 e iniciou tratamento, com medicação intravenosa e
implante de eletrodo medular e de geradores de paraneuroestimulação,
passando por diversas cirurgias e tratamentos psiquiátricos e psicológicos,
cobertos pelo plano, necessitando a continuidade do tratamento, mas em
fevereiro de 2018 houve a interrupção do plano sem qualquer notificação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
3
concessão de direito de migração para plano individual sem carências, e alega
que a contagem do período de manutenção do plano constante do art. 30, §1o
da Lei n. 9.656/98 deveria ser fevereiro de 2018, após sua exclusão, e
encontrando-se em tratamento, a RN 186/2009 da ANS garante o direito à
portabilidade de plano com idênticas condições sem cumprimento de
carência, pleiteando sua reintegração no plano até fevereiro de 2020, ou até a
alta após a troca do equipamento gerador e do eletrodo, ou, alternativamente,
a garantia da portabilidade para novo plano sem novos prazos de carência, e
compensação pelo dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação condenando os réus ao cumprimento da obrigação de fazer consistente
em oferecer um novo plano de saúde à autora, livre de carências, com
extensão da cobertura pelo tempo necessário ao tratamento da moléstia
referida na inicial, mediante assunção pela autora do pagamento integral do
prêmio, cujo valor deverá ser no mesmo patamar do contrato coletivo
original, admitidos os reajustes anuais e pertinentes à faixa etária,
condenando os réus, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral de
R$ 5.000,00, com correção monetária e juros moratórios da sentença,
antecipando os efeitos da tutela para o cumprimento da obrigação de fazer em
15 dias, sob pena de multa diária, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação (fls. 325/329).
A requerida Sul América apelou sustentando a legalidade
do cancelamento, havendo extinção do contrato entre a estipulante e a
operadora, de forma que todos os funcionários daquela apólice empresarial
tiveram a interrupção dos serviços, sendo plenamente possível o
cancelamento do plano após 48 meses da dispensa imotivada da autora, pois
fora cumprido o art. 30 da Lei n. 9.656/98, e com o cancelamento da apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
4
empresarial, não há como manter o plano da requerente e nem ofertá-la plano
alternativo, sustentando, no mais, descaber indenização por dano moral, pela
ausência de ação ou omissão sua que pudesse causa-lo, não havendo prova
efetiva do dano experimentado, insurgindo-se, ainda, em relação ao valor dos
honorários advocatícios, pleiteando a improcedência da ação (fls. 336/346).
O requerido Sindicato também apelou alegando que a
autora, por desídia e inércia, deixou transcorrer o prazo legal para promover a
migração ou portabilidade para outro plano, que ocorreria sem nova carência,
sendo que o art. 30 da Lei n. 9.656/98 garante a permanência no plano entre 6
a 24 meses, e decorreram 48 meses sem pleito da autora de migração ou
portabilidade, e ainda, aduziu a ausência de nexo causal em relação ao dano
moral afirmado, pois bastava à autora ter buscado a migração/portabilidade
para ter continuidade de seu tratamento, buscando a improcedência da ação
(fls. 364/376).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 381/385 e 386/389).
É o Relatório.
Restou incontroverso que a autora trabalhou no Sindicato
requerido desde 24/09/2011, vindo a ser demitida da empresa em 29/01/2014,
havendo a manutenção do plano por mais 48 meses, pretendendo a
manutenção no plano de saúde, para fins de continuidade do tratamento, com
diagnóstico de Neurodistrofia em membros inferiores (fls. 187).
Cuidando-se
da
manutenção
de
ex-empregado
aposentado e beneficiários no plano de saúde coletivo, é parte legítima
passiva ad causam unicamente a operadora, uma vez que a obrigação não
decorre da relação de emprego, mas da Lei n. 9.656/98, à qual se submetem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
5
"as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à
saúde" (art. 1o), e devem dar cumprimento ao disposto nos seus arts. 30 e 31.
A legitimidade deflui, também, da Resolução Normativa n.279/2011 da ANS,
até porque o empregado demitido ou exonerado sem justa causa deixa de ter
qualquer relação com a ex-empregadora, e foi a operadora do plano de saúde
ou a seguradora quem usufrui o recebimento dos prêmios e mensalidades
durante o exercício laboral.
Neste sentido o entendimento do STJ de que: "a empresa
estipulante não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda
proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano
de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem
justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição de
mandatária do grupo de usuários e não da operadora" (REsp n. 1.575.435/SP,
Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
24/5/2016, DJe 3/6/2016; AgInt no AREsp 1264138/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe 29/06/2018).
Destarte, de rigor a extinção do feito em relação ao
corréu Sindicato, por ilegitimidade passiva, consoante art. 485, VI do CPC,
com prejuízo do recurso ofertado.
Conforme consta dos autos, o direito do art. 30 da
referida lei já foi cumprido, pleiteando a autora sua manutenção ou
portabilidade por estar em tratamento de doença grave (Algodistrofia crônica
dos membros inferiores bilateralmente
fls. 19), rara e incapacitante,
condição que a impossibilitaria de ser aceita em novo plano em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
6
normais de pagamento e sem carências.
O entendimento do STJ em relação aos contratos
coletivos rescindidos unilateralmente é de que: “1. O plano de saúde
coletivo

pode

ser

rescindido
ou
suspenso
imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário
com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução
Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário
internado, independentemente do regime de contratação do plano de
saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do
tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o
disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
(como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos
os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional)” (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017).
Conforme se extrai da fundamentação desta decisão: “a
impossibilidade de suspensão ou rescisão do contrato durante a internação do
usuário (titular ou dependente) não configura, por sua vez, limitação aplicável
somente aos contratos individuais e familiares. A norma, fundada no
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tem por escopo
apenas ressaltar que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de
plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
7
do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Desse
modo, no caso de usuário internado, o óbice à rescisão ou suspensão do plano
de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação
(coletivo ou individual), devendo-se aguardar a conclusão do tratamento
médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física”.
Tal inteligência se aplica à hipótese em questão, diante do
estado de emergência da paciente, sem previsão de término do tratamento,
razão pela qual foi correta a sentença ao deferir o pleito alternativo de oferta
de novo plano, com mesma cobertura e sem carências à autora, o que deve ser
mantido.
Outro entendimento violaria o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, além dos princípios da cooperação, da
solidariedade, da confiança e da lealdade que orientam a interpretação dos
contratos.
Do indevido cancelamento, do qual resultou-lhe violação
a direito da personalidade, pela supressão de serviço essencial, indispensável
à preservação de sua saúde, caracterizou-se o dano moral, mantendo-se,
portanto a condenação a este título.
O valor dos honorários foi bem fixado, proporcional ao
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, trabalho
desenvolvido, a natureza e importância da causa, razão pela qual deve ser
mantido.
Pelo exposto, JULGA-SE EXTINTO de ofício, sem
resolução de mérito, a ação em relação ao corréu Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros de São Paulo, com fulcro no art. 485, VI do CPC, restando
prejudicado seu recurso de apelação, e condenando a autora a pagar-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033607-09.2018.8.26.0114 -Voto no 18.007
8
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o, CPC/2015), observada a gratuidade de justiça, e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da corré Sul América, majorando-se os
honorários advocatícios por ela devidos em 5%, em conformidade com o art.
85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica